Tribunal: TJMT
Processo: 1019347-14.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019347-14.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES - CPF: 022.986.659-07 (ADVOGADO), JOSE MILTON DO AMARAL - CPF: 522.702.111-20 (AGRAVANTE), 05.681.958 JOSE MILTON DO AMARAL - CNPJ: 05.681.958/0001-09 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE - CNPJ: 23.623.636/0001-95 (AGRAVADO), CRISTIANO TERRENGUI - CPF: 042.471.471-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE DETALHAMENTO DO DÉBITO. TRATATIVAS EXTRAJUDICIAIS. IRRELEVÂNCIA PARA SUSPENSÃO DA MORA. DISCUSSÃO SOBRE ENCARGOS CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de busca e apreensão que deferiu liminar para apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária. Os agravantes sustentam nulidade da constituição em mora em razão da suposta genericidade da notificação extrajudicial, ausência de prazo razoável para purgação da mora, existência de tratativas negociais com a instituição financeira e abusividade dos encargos contratuais, pleiteando a revogação da medida liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratual, sem discriminação detalhada do débito, é suficiente para a constituição em mora; (
ii
) estabelecer se o curto intervalo entre a notificação e a apreensão do bem inviabiliza a medida liminar; (
iii
) determinar se tratativas extrajudiciais suspendem a mora e impedem o exercício do direito de ação pelo credor fiduciário; e (
iv
) verificar se alegações de abusividade contratual impedem o deferimento da busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária exige apenas o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a assinatura do destinatário no aviso de recebimento ou a apresentação de memória detalhada do débito.

A notificação extrajudicial cumpre sua finalidade quando identifica o contrato e informa o valor total da dívida, cientificando o devedor acerca do inadimplemento e das consequências jurídicas da mora.

O Decreto-Lei no 911/1969 não estabelece prazo mínimo entre a constituição em mora e o ajuizamento da ação de busca e apreensão, de modo que o credor fiduciário pode exercer imediatamente o direito potestativo de retomada do bem.

Tratativas negociais informais entre as partes não suspendem a exigibilidade da obrigação nem afastam a mora, salvo formalização de novação ou aditamento contratual.

Alegações de abusividade dos encargos contratuais demandam dilação probatória e devem ser discutidas em contestação ou ação revisional própria, não impedindo o deferimento da liminar de busca e apreensão quando ausente demonstração inequívoca de ilegalidade.

O direito de purgação da mora deve ser exercido no prazo legal de cinco dias após a execução da liminar, mediante pagamento integral da dívida pendente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. A constituição em mora em contratos de alienação fiduciária se comprova pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente de recebimento pessoal pelo devedor. 2. A ausência de discriminação pormenorizada do débito na notificação extrajudicial não invalida a constituição em mora quando houver identificação do contrato e do valor devido. 3. Tratativas extrajudiciais desacompanhadas de novação ou aditamento contratual não suspendem a mora nem impedem o ajuizamento da ação de busca e apreensão. 4. A discussão acerca de abusividade de encargos contratuais exige dilação probatória e não impede, por si só, o deferimento da liminar prevista no Decreto-Lei no 911/1969.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei no 911/1969,
arts
. 2o, § 2o, e 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo no 1.132; STJ, REsp no 2.243.048/PB, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 04.05.2026, DJEN 07.05.2026; STJ, REsp no 1.418.593/MS.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
1019347-14.2026.8.11.0000

J
OS
É
MILTON DO AMARAL

e Outro
X
COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE ADMISS
Ã
O DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORT
E
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
J
OS
É
MILTON DO AMARAL
e Outro
,
com o fito de
reforma
r a decisão que,
nos autos da Ação de Busca e Apreensão sob o no 1011678-59.2026.8.11.0015
, ajuizada
pela

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISS
Ã
O DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORT
E
,
deferiu a medida liminar para a apreensão do veículo Volkswagen Voyage 1.6, placa OLQ0E26, objeto de contrato de alienação fiduciária.

Para tanto,
os agravantes sustentam, em síntese, a nulidade da constituição em mora, argumentando que a notificação extrajudicial enviada seria genérica e deficiente por não discriminar pormenorizadamente o número de parcelas em atraso, os valores individuais e a memória de cálculo dos encargos.

Alegam que o prazo entre o recebimento da notificação e a efetiva apreensão do bem foi exíguo, impedindo o exercício do direito de purgação da mora, e que mantinham tratativas de boa-fé com a instituição financeira para a regularização do débito.

Aduzem, ainda, a desproporcionalidade entre o valor original do contrato e o montante cobrado, indicando possível abusividade nos encargos capitulados, pugn
aram
, ao final, pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão
recorrida
para cassar a liminar concedida.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido
.

Devidamente intimada, a Cooperativa agravada apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da decisão de primeiro grau
e, portanto, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O cerne da controvérsia reside na verificação dos pressupostos legais para a concessão da liminar de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, nos moldes do Decreto-Lei no 911/1969.

Ao compulsar
os autos, verifica-se que a instituição financeira logrou êxito em demonstrar a existência da relação contratual e a regular constituição em mora dos devedores, elementos essenciais para o deferimento da medida constritiva.

Quanto à alegada nulidade da notificação extrajudicial por ausência de detalhamento do débito, é imperioso destacar que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1132), orienta que, para a comprovação da mora, basta o envio de notificação por carta registrada com aviso de recebimento no endereço indicado pelo devedor no instrumento contratual, sendo desnecessário que a assinatura no AR seja do próprio destinatário ou que a missiva contenha planilha detalhada de cálculos.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. TEMA 1.132/STJ. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, firmou a tese de que, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, sendo dispensável a prova do efetivo recebimento.

2. Nos termos do § 2o do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/1969, a comprovação da mora pode ser realizada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo a assinatura do destinatário ou de
terceiro
.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade da constituição em mora quando demonstrado o encaminhamento da notificação ao endereço contratual, ainda que o aviso de recebimento retorne com anotações como "não procurado" ou semelhantes.

4. Hipótese em que o Tribunal de origem manteve a extinção do processo por reputar indispensável a comprovação da efetiva entrega da notificação, em desacordo com a orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

5. Recurso especial provido.

(REsp n. 2.243.048/PB, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/5/2026, DJEN de 7/5/2026.)

No caso sub examine, a notificação identificou o contrato em questão e o valor total do débito, cumprindo sua finalidade precípua de cientificar o devedor acerca do inadimplemento e das consequências jurídicas da mora.

No que tange ao argumento de que o intervalo entre a notificação e a apreensão do bem foi exíguo, a legislação de regência não estabelece um prazo mínimo de carência ou espera para o ajuizamento da ação após a entrega da notificação.

A mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento (
ex

re
), e a comprovação documental é apenas uma condição de procedibilidade para a busca e apreensão. Uma vez constituído o devedor em mora, nasce para o credor fiduciário o direito potestativo de retomar o bem dado em garantia.

De igual modo, a existência de tratativas de negociação via aplicativos de mensagens não possui o condão de suspender a exigibilidade das obrigações contratuais ou impedir o exercício do direito de ação pela agravada.

Assim, s
em que haja a formalização de novação ou aditamento contratual, a mora permanece hígida, não se podendo falar em violação ao princípio da boa-fé objetiva por parte da instituição financeira que exerce regularmente um direito previsto em lei.

Acerca do questionamento sobre a abusividade dos encargos e a desproporção do valor cobrado, tais matérias demandam dilação probatória e devem ser arguidas em sede de contestação ou via ação revisional própria, não servindo de óbice ao deferimento da liminar de busca e apreensão, salvo se demonstrada a cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização), o que não restou evidenciado de plano neste recurso.

Ademais, o direito de purgação da mora, com a restituição do bem livre de ônus, deve ser exercido nos 05 (cinco) dias subsequentes à execução da liminar, mediante o pagamento da integralidade da dívida pendente, conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp no 1.418.593/MS.

Portanto, estando presentes a prova da alienação fiduciária e a comprovação da mora, a concessão da liminar pelo juízo de origem revela-se medida impositiva, em estrita observância ao artigo 3o do Decreto-Lei no 911/1969.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026